Tribunal: TJMT
Processo: 0000600-03.2012.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

Número do Protocolo: 49592/2017
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – BENEFÍCIO DA IMUNIDADE – ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – PREVISÃO NA CARTA MAGNA – SENTENÇA RATIFICADA.
A imunidade tributária conferida pela norma constitucional às instituições de educação e de assistência social, impõe o imediato acolhimento dos Embargos à Execução opostos e a consequente decretação da extinção do Feito executivo, bem como a exclusão da Entidade embargante, beneficiária da imunidade, do cadastro da dívida ativa do Município (CF, art. 150, VI, "c").
Sentença ratificada.

INTERESSADO(S):
INSTITUTO ECOLÓGICO CRISTALINO
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pela Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0000600-03.2012.8.11.0007 (Código nº 99172) opostos pelo Instituto Ecológico Cristalino em desfavor do Município de Alta Floresta/MT, reconheceu a imunidade tributária constitucional do embargante e, por via de consequência, tornou nula as CDA’s que objetivavam a cobrança de IPTU.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força da incidência da hipótese do art. 496, II, do Código de Processo Civil/2015.
Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o Município de Alta Floresta manejou Ação de Execução Fiscal em face do Instituto Ecológico Cristalino, objetivando a cobrança de IPTU referente aos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, consoante se infere das CDA’s nº 1451, 1454, 1460, 1452, 1455, 1458, 1461, 1453, 1456, 1459, 1462 (fls. 08 a 27, autos em apenso).
Ato contínuo, a entidade devedora opôs os presentes Embargos à Execução fiscal, defendendo em suma, ser uma “instituição de educação ambiental, sem fins lucrativos, cuja finalidade essencial é promover a educação ambiental na região de Alta Floresta/MT”, razão pela qual gozava de imunidade tributária constitucional (fl. 05)
Reforçou que possuir como objetivo institucional “a conscientização da população local” e “da importância da proteção ecológica e desenvolvimento autossustentado em substituição às velhas práticas de ocupação de uso do solo com a destruição e queimadas florestais” (fl.05).
Tal súplica restou exitosa, uma vez que sobreveio sentença reconhecendo a Embargante como Entidade sem Fins Lucrativos, e por corolário, merecedora da imunidade tributária prevista nos artigos 150, VI, "c" da CF/88 e 14 do Código Tributário Nacional (fls. 99 a 102).
Posteriormente, sem apresentação de recurso de apelação por nenhuma das partes, os autos subiram a este Egrégio Tribunal pela aplicação da hipótese prevista no art. 496, II, do Código de Processo Civil/2015, contudo, a meu ver a sentença merece ser mantida em seus próprios termos.
Isso porque, conforme o robusto conjunto probatório anexado aos autos indubitável a condição de Entidade Educacional Sem Fins Lucrativos, cuja natureza faz jus à imunidade tributaria sobre o seu Patrimônio.
Destaca-se, desde já, o Ofício nº 114/93-GAB/DRF/MT, de lavra do, à época, Delegado da Receita Federal do Brasil, reconhecendo que a Entidade entrega seu imposto de Renda “na Condição de Isenta e/ou Imune”, nos termos dos artigos. 150, VI, "c" da CF/88, 9º, IV, “c” e 14 do CTN (fls. 13 a 16).
Com efeito, os aludidos dispositivos disciplinam a imunidade tributária prevista:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre:
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”;
(...) (destaquei).
“Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - cobrar imposto sobre:
(...)
c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo; (destaquei).
Nesta toada, o Código Tributário Nacional, condicionou o gozo da referida isenção ao cumprimento dos seguintes requisitos previstos no seu Art. 14, vejamos:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos” (destaquei).
Conforme já dito, restou demonstrado nos autos o preenchimento de todas as condições necessárias para o gozo da benesse prevista na Carta Magna, e em contrapartida, a municipalidade embargada não se desincumbiu do ônus de provar de que a Entidade embargante, não se enquadrava nos requisitos exigidos em lei, ônus este que lhe cabia, conforme previsão legal.
Assim, a meu juízo, caberia à Fazenda Pública Municipal, nos termos prelecionados pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, apresentar prova contundente de que os terrenos, já mencionados, estariam desvinculados da destinação institucional.
Nesse sentido:

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – INSTITUIÇÃO DE ASSITENCIA SOCIAL - SEM FINS LUCRATIVOS – IMÓVEL VAGO – DIREITO À IMUNIDADE – TRIBUTÁRIA COMPROVADO. 1 – O imóvel objeto do lançamento é utilizado para o desenvolvimento das atividades educacionais, isto é está destinado à finalidade essencial da instituição, qual seja a filantropia. 2 – De acordo com o inciso II do art. 333 do CPC, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 3 – Agravo Regimental desprovido (agRg.849.285/MG, Rel. Min. DENISED ARRUDA, DJ 17/05/2007).
No mesmo sentir, já se posicionou esta corte, acerca das imunidades tributárias das Entidades Educacionais Sem Fins Lucrativo, em voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE DÉBITO E DEPÓSITO JUDICIAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - TRIBUTÁRIO – IPTU – ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, "C", DA CÁRTULA FUNDAMENTAL – IMUNIDADE PLENA, QUE SE ESTENDE AOS IMÓVEIS AGREGADOS AO PATRIMÔNIO IMUNE, MESMO SEM EDIFICAÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS NÃO SÃO UTILIZADOS PARA OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DA EMPRESA – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 14 DO CTN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PERDA DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE VISANDO À MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PREJUDICADO. 1 – Conforme entendimento jurisprudencial da Suprema Corte de Justiça, guardião da Carta Política, a imunidade tributária conferida às entidades relacionadas no artigo 150, VI, e alíneas da Cártula Fundamental estende-se ao seu patrimônio, sendo, portanto, presumida a circunstância de que referidos bens estão sendo destinados às suas finalidades essenciais. 2 – Cabe à Administração Publica Fazendária em qualquer de suas esferas demonstrar que os bens que compõem o patrimônio das entidades assistenciais, sem fins lucrativos, estão, efetivamente, sendo desvirtuados de sua finalidade essencial, em conformidade com o art. 333, II, do CPC revogado.
(N.U 0015543-66.2014.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 16/11/2016)
À vista disso, conforme amparo expressamente previsto no texto constitucional e comprovação do total preenchimento das condições exigidas no Código Tributário Nacional, tenho que agiu com acerto o juízo a quo, ao acolher os Embargos à Execução o qual extinguiu o Feito Executivo ajuizado pela Fazenda Pública Municipal.
Com essas considerações, em sede de remessa necessária, RATIFICO A SENTENÇA em seus próprios termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR